Tribunal: TJDFT
Processo: 0739569-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739569-60.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ALICE FATIMA MARTINS D E S P A C H O A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso nas contrarrazões (id 34525279). Verifica-se, também, divergência entre as razões da apelação de Banco Bradesco S.A. e os pedidos formulados em sua conclusão. As razões da apelação restringem-se a discutir a ausência de proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado na sentença a título de reparação por danos morais. O apelante defende, em sua fundamentação, a necessidade de redução do valor fixado, posto que muito elevado, e sugere o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais. Ocorre que o apelante registra os seguintes pedidos na conclusão do recurso: seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, em seu efeito SUSPENSIVO e DEVOLUTIVO, a fim de que seja reformada a r. sentença para julgar improcedente o pedido autoral, com base na argumentação supratranscrita. Subsidiariamente, se não for o caso de improcedência, que seja determinada a devolução simples do valor pago indevidamente (id 34525273). Verifica-se que não há correspondência entre a fundamentação registrada nas razões da apelação e os pedidos formulados. Ante o exposto, intime-se o apelante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões e, na mesma oportunidade, se manifestar acerca da ausência de correspondência entre a fundamentação do recurso e os pedidos nele formulados. Prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 10 do mesmo diploma legal. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator